Tribunal: TJDFT
Processo: 0725551-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725551-45.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBERLIRO RODRIGUES DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de apelação cível (ID 72823450, págs. 1-62) interposta por RUBERLIRO RODRIGUES DE SOUZA, autor na origem, contra segunda sentença proferida no processo no 0725551-45.2023.8.07.0007, após Acórdão de no 1924407, desta 1a Turma Cível, que cassou a primeira sentença, considerando que cabe ao Banco apelado apresentar elementos contrários, claros e suficientes para desbancar a tese trazida pelo autor; acolhida a preliminar de nulidade da sentença. A sentença impugnada (ID 72823447) rejeitou as preliminares, o pedido de inversão do ônus da prova, considerou inexistir qualquer responsabilidade da instituição financeira em relação à definição e aplicação dos critérios de atualização monetária do saldo das contas PASEP, não se vislumbrando tenha praticado qualquer ato ilícito ou violação de direito da parte autora, na espécie, razão por que não prospera a pretensão indenizatória formulada, a teor do disposto no artigo 186 do Código Civil. Julgou improcedentes os pedidos formulados. Na decisão de ID 75089830 foi determinado o sobrestamento do feito até a deliberação da matéria afetada ao Tema n° 1.300, nos termos dos arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV, do CPC. Inconformada, a apelante informa a propositura de Reclamação Constitucional no 10919730 perante o STJ, com base no artigo 989, §1°, do CPC (ID 78724194). Considerando que o processo já se encontra sobrestado em razão da decisão de ID 75089830, aguarde-se o julgamento da Reclamação. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator